Tribunal: CARF
Processo: 10730.721273/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721273/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.669 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
D GOULART TORTAS DE MARICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-001.643, da 15a Turma da
DRJ09, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.11), face à
existência de débitos para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
efetuou o pedido de parcelamento que não foi aceito por se referir a débito de valor inferior a
R$1.000,00 e que somente foi agendado o seu atendimento para o dia 04/03/2020, devido ao
grande fluxo de pedidos à Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721273/2020-52
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721273/2020-52

A DRJ, em resumo, indeferiu a MI alegando, em apertada síntese, que:
O contribuinte alega, em síntese, que não conseguiu emitir a guia para pagar o
débito tempestivamente e que conseguiu agendar atendimento na DRF somente para
04/03/2020.
Não foram juntados aos autos, contudo, elementos comprobatórios sobre a
alegada impossibilidade de pagamento no prazo legal devido a problemas nos sistemas
informatizados da RFB/ PGFN.
Observe-se que a citada senha para agendamento para o atendimento foi gerada
somente no dia 17/02/2020 (fls. 23). O débito foi pago no dia 09/03/2020 (fls. 23),
portanto, após 31/01/2020.
...
Não sendo possível buscar o atendimento presencial, seja em razão do tempo
exíguo para regularização ou falta de senha, poderia o contribuinte emitir guia avulsa e
manual e efetivar o recolhimento do valor de R$ 767,20, apontado no Relatório de
Pendências para o Debcad no157957209, pois este representava o saldo devedor
consolidado na data da opção do Simples Nacional, isto é, com os acréscimos legais.
...
Cientificada em 04/01/2021 (fl.61), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 21/12/2020 (fl. 53).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI, apenas
acrescentando, em síntese, que foi muito afetada pela pandemia e que está regularizando as suas
pendências para encerramento de atividades e que o indeferimento acarretará na impossibilidade
de pagamento aos seus colaboradores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Observa-se que o recurso voluntário foi apresentado antes da ciência da decisão
da DRJ, portanto reporta-se tempestivo e, como atende aos demais requisitos, determinados pelo
Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
As alegações trazidas, em sede de RV, nada acrescentam ao que antes apresentado
pela recorrente. A DRJ, em sua decisão, foi clara a qual peço a devida vênia para, novamente,
reproduzir:
Não foram juntados aos autos, contudo, elementos comprobatórios sobre a
alegada impossibilidade de pagamento no prazo legal devido a problemas nos sistemas
informatizados da RFB/ PGFN.
Observe-se que a citada senha para agendamento para o atendimento foi gerada
somente no dia 17/02/2020 (fls. 23). O débito foi pago no dia 09/03/2020 (fls. 23),
portanto, após 31/01/2020.
Portanto, de acordo com o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721273/2020-52

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
Assim, verifica-se que a regra acima não foi atendida pela recorrente, portanto,
está correta a decisão da DRJ.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Original